Tribunal: TJSP
Processo: 0563823-10.2007.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU – Execução fiscal ajuizada contra empresa incorporada em data posterior à incorporação – Ausência de notificação ao Fisco acerca da operação realizada – Aplicabilidade do Tema Repetitivo 1049 julgado pelo STJ, nos termos do acórdão – RECURSO PROVIDO.